Tribunal: TJDFT
Processo: 0707242-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Autorização para intercâmbio no exterior. Condenação e a pena substituída por restritiva de direitos.

Recomenda-se autorizar saída para o exterior, para fazer intercâmbio -, a pessoa que, embora condenada e a pena substituída por restritiva de direitos, irá retornar para o Brasil assim que terminar o intercâmbio, tendo em vista que aqui desempenha suas atividades profissionais e tem vínculo familiar. Ordem concedida.